Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740159-98.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA FRANCA DE PAULA, SORAYA FRANCA DE PAULA, ANGELA FRANCA DE PAULA, RICARDO DOS SANTOS PAULA, EUNICE BATISTA DOS SANTOS PAULA, NILSON LACERDA DE PAULA FILHO RÉU ESPÓLIO DE: NILSON LACERDA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA AUXILIADORA FRANÇA DE PAULA, SORAYA FRANÇA DE PAULA, ÂNGELA FRANÇA DE PAULA, EUNICE BATISTA DOS SANTOS PAULA, RICARDO DOS SANTOS PAULA e NILSON LACERDA DE PAULA FILHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE APROVAÇÃO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO” deixado por NILSON LACERDA DE PAULA: “Trata-se de procedimento de Aprovação e Cumprimento de Testamento Público deixado pelo falecido NILSON LACERDA DE PAULA, falecido em 17/07/2012. (ID. 190995595, pág. 13) Narra a inicial que, em vida, o testador era casado com EUNICE BATISTA DOS SANTOS PAULA, pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, desde 29/08/1981 (ID. 190995595, pág. 12); deixou 03 testamentos públicos conhecidos (ID. 182841462); e deixou como descendentes 05 filhos: 1. MARIA AUXILIADORA FRANCA DE PAULA (ID.), 2. SORAYA FRANCA DE PAULA (ID.), 3. NILSON LACERDA DE PAULA FILHO (ID. 190995628, pág. 30), 4. RICARDO DOS SANTOS PAULA (ID. 190995628, pág. 34) e 5. ANGELA FRANCA DE PAULA (ID. 190995628, pág. 08). Testamento Público de 16/12/2004. (ID. 182841464) Testamento Público de 15/02/2006. (ID. 182841468) Testamento Público de 06/03/2012. (ID. 182841469) Custas Recolhidas. (ID. 182841478 e ID. 182841476) A Decisão de ID. 187669135 determinou a emenda à inicial. Os Requerentes emendaram à inicial. (ID. 190992586) O Ministério Público requereu, em preliminar, o declínio da competência para a Comarca de Campina Verde/MG, porque não foi comprovado que o último domicílio do falecido era no Guará/DF. Destacou que os documentos apresentados são antigos e inidôneos, de modo que não há vínculo atual com esta circunscrição, e que não cabe às partes escolherem o foro por conveniência. (ID. 235596144). É o relato do necessário, DECIDO. Nos termos do art. 48 do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar as ações de inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, bem como todas aquelas em que figure o espólio no polo passivo, ainda que o falecimento tenha ocorrido no estrangeiro, é do foro do último domicílio do autor da herança. Nesse sentindo, já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. VICENTE PIRES. REGIÃO COMPREENDIDA NA CIRCUNSCRIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS. 1. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro (CPC, art. 48). 2. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar (CPC, art. 65, parágrafo único). 3. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. A Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo a declinação de ofício. 5. Conforme a Resolução no 4, de 30 de junho de 2008, do Tribunal Pleno, a Região Administrativa de Vicente Pires integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1971146, 0739520-17.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)” No caso em apreço, consta na certidão de óbito (ID. 190995595, pág. 18) que o falecido era residente e domiciliado na Avenida 13, no 858, Centro, em Campina Verde/MG. Ademais, o Ministério Público requereu o declínio da competência para a Comarca de Campina Verde/MG, sob o argumento de que não há prova de que o último domicílio do falecido era no Guará/DF. Ressaltou, ainda, que os documentos apresentados são antigos e inidôneos, de modo que não há vínculo atual com esta circunscrição e que não cabe às partes escolherem o foro por mera conveniência (ID. 235596144) Assim, considerando que as partes procederam à escolha aleatória e imotivada do juízo, em descompasso com as regras legais de fixação da competência, notadamente as previstas no art. 48 do Código de Processo Civil, e em afronta aos princípios da legalidade e do juiz natural, bem como em atenção ao requerimento formulado pelo Ministério Público, impõe-se o declínio da competência. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento do Ministério Público e declino da competência para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Campina Verde/MG. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos imediatamente.” Os Agravantes sustentam (i) que a decisão agravada se baseou apenas na certidão de óbito para concluir que o último domicílio do autor da herança era o Município de Campina Verde/MG; (ii) que a certidão de óbito contém simples declaração de terceiro que não infirma documentos dotados de fé pública que atestam residência diversa; (iii) que no testamento público lavrado em 06/03/2012 o de cujus declarou residir na QI 25, Bloco N, Apto. 402, Guará II/DF; (iv) que se cuida de procedimento de jurisdição voluntária em que as partes se encontram de comum acordo; e (v) que, segundo o artigo 48 do Código de Processo Civil, a “competência sucessória fixa-se pelo último domicílio do falecido”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a competência da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF. Preparo recolhido (ID 76405435). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o envio dos autos ao juízo para o qual se declinou da competência somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator